Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado e manobra perigosa em veículo automotor consumados. Materialidade e autoria demonstradas. Desistência voluntária não configurada. Sentença mantida. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e de realização de manobra perigosa em veículo automotor (art. 308 do CTB). A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática dos crimes descritos no art. 157 do Código Penal e no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pede a absolvição por insuficiência probatória e reconhecimento de desistência voluntária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) não há prova suficiente para a condenação; e, (ii) se o acusado desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito.

III. Razões de decidir.
1. O crime de roubo consuma-se quando o agente se torna possuidor da “res furtiva”, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica. Desistência voluntária não caracterizada.
2. Pratica o delito do art. 308 do CTB quem realiza atos de manobras que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada, como a conduta conhecida como “cavalo-de-pau”.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.